Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005540-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALMERINDA VIEIRA DE MATOS - CPF: 926.388.211-87 (RECORRENTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 033.313.061-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LANÇAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO CONAFER NÃO AUTORIZADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não autorizou nenhum desconto em seu benefício previdenciário referente a contribuição CONAFER e, se não há provas da contratação, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

A restituição do valor descontado da benefício do consumidor deve ocorrer na forma simples, porquanto não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005540-89.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Almerinda Vieira de Matos

Recorrido(s):

CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, a fim de CONDENAR a Requerida a restituir de forma simples os valores comprovadamente descontados do benefício previdenciário da Requerente, na monta de R$ 466,73 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desconto, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação válida; Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.o 9099/95.
Ratifico a liminar de
Id. 80912014.”

Em suas razões recursais, a parte Autora pretende a reforma parcial da sentença para que a reclamada seja também condenada pelos danos morais sofridos, bem como que a restituição dos valores descontados indevidamente sejam realizados na forma dobrada.

O caso se refere aos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, a título de contribuição CONAFER no valor de R$ 24,24 pelo período de 11/2022 até a data da propositura da ação (29/01/2024) totalizando a importância de R$ 466,01.

No presente caso, verifico que não houve a apresentação do contrato assinado que pudesse justificar os descontos. Desse modo, restaram comprovados que são indevidos os débitos, de modo que a restituição dos valores é à medida que se impõe.

No tocante ao pedido para que a restituição ocorra na forma dobrada, compreendo que esta deve ocorrer na forma simples, porquanto não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise.

O desconto não autorizado de valores em benefício previdenciário pertencente a aposentado é evento que, por si só, causa dano moral, sendo prescindível a demonstração especifica do prejuízo para a sua plena caracterização.

Isso porque tal verba tem natureza alimentar e, em regra, é essencial à subsistência de seu titular, sendo significativa a retenção de qualquer quantia sem prévia anuência do interessado. A conduta gera perda que extrapola a lesão financeira e o mero aborrecimento, obstando a parte de usufruir totalmente de seus rendimentos e configurando ofensa passível de ser reparada pela via financeira.

Em relação ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a Recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024